Tribunal: TJPA
Processo: 0832715-02.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832715-02.2022.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: THIAGO BRUNO SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. CORRETA. AUSÊNCIA CITAÇÃO, POR NÃO TER FORNECIDO ENDEREÇO CORRETO E ATUAL DA PARTE RÉ, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA. DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. I-
A citação
é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual,

razão pela qual não logrando a parte autora promovê-la é possível a extinção do Feito, com supedâneo no
art. 485, inciso IV do CPC,
que prescinde de intimação pessoal do autor, uma vez que é inaplicável o disposto no
§ 1º
do referido artigo.
II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
movida

em desfavor de
THIAGO BRUNO SILVA FERREIRA
.

Buscou a autora o recebimento de valores decorrentes da prestação de Serviços Educacionais pela parte contratante.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a citação do réu para pagar a dívida, acrescida das custas e de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor principal, facultando-lhe oferecer embargos monitórios no prazo de 15 (quinze) dias e dispensando o pagamento das custas se houver o pagamento integral do débito no prazo supracitado.

Considerando certidão declarando que não houve intimação da ré, o magistrado determinou a intimação da parte autora, para se manifestar, ocasião em que se manteve inerte.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando que a parte autora não promoveu adequadamente a citação, por não ter fornecido endereço correto e atual da parte ré, apesar de devidamente intimado, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Inconformado,
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA
interpôs o presente recurso de apelação, alegando fundamentação inadequada para a extinção do processo, na medida em que o caso dos autos se enquadra no art. 485,III do CPC, que para tanto exige a intimação pessoal da parte, conforme § 1º do mesmo artigo, o que não fora observado.

Por todo exposto requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, uma vez que ausentes os requisitos previstos no art. 485 do CPC para extinção do processo sem resolução do mérito e, nãos endo esse o entendimento, requer a anulação da sentença para que a Apelante seja devidamente intimada nos termos do art. 485, § 1º, do CPC;

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

Analisando os autos, observa-se que a parte autora, ora apelante, foi intimada para fornecer novo endereço do réu, tendo em vista que o oficial de justiça declarou não ter conseguido sua localização, ocasião em que esta se manteve inerte
, tendo o magistrado extinguido o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Com efeito, a citação
é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual, razão pela qual não logrando a parte autora promove-la é possível a extinção do Feito, com supedâneo no
art. 485, inciso IV do CPC.

Outrossim, observando-se que o caso nos autos se enquadra exatamente na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tal qual como estabelecido em sentença,
prescinde de intimação pessoal do autor, uma vez que é inaplicável o disposto no
§ 1º
do referido artigo. Vejamos:

Art. 485 do CPC/15
. O juiz não resolverá o mérito quando:
I – indeferir a petição inicial;
II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII – acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII – homologar a desistência da ação;
IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
X – nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (negrito nosso)

Assim, considerando que a parte não cumpriu com a determinação judicial, deixando para tanto de recolher custas complementares para novo ato citatório, conheço do recurso e nego-lhe provimento, pra manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025